Tribunal: TJDFT
Processo: 0711676-13.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MANIFESTA FALTA DE CONGRUÊNCIA ENTRE AS RAZÕES RECURSAIS E O FUNDAMENTO DA SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE APELAÇÃO. II - AUTISMO CLÁSSICO INFANTIL (CID F.84). SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (ABA). LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA OPERADORA DO PLANO. RESTRIÇÃO AFASTADA PELA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 469/2021-ANS. COBERTURA OBRIGATÓRIA ADMITIDA COM NÚMERO ILIMITADO DE SESSÕES COM FONOAUDIÓLOGO, PSICÓLOGO E/OU TERAPEUTA OCUPACIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Condenada a operadora de plano de saúde ao cumprimento de obrigação de fazer, manifesta se afigura a falta de congruência e de coerência das razões recursais que, dissociadas dos fundamentos da sentença, arguem a inexistência dos elementos ensejadores de sua responsabilização civil para afastar preceito condenatório pela prática de ato ilícito. Violação caracterizada ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento acolhida desse capítulo do recurso.
2. Autismo clássico infantil (CID F. 84). Diagnóstico que justificou a prescrição de tratamento com fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional e ABA, duas vezes por semana, de forma ininterrupta e por tempo indeterminado. RN no. 469/2021-ANS. Lista atualizada que inclui entre as coberturas obrigatórias para pacientes com transtornos globais de desenvolvimento (CID F.84) número ilimitado de sessões com fonoaudiólogo, psicólogo e/ou terapeuta ocupacional.
3. Recurso da ré parcialmente conhecido. Na extensão conhecida, desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.